Tribunal: TJSP
Processo: 2162439-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo – IPTU do exercício de 2018 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do banco executado – Reforma do r. decisum – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município de São Paulo – IPTU do exercício de 2018 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade passiva do banco executado – Reforma do r. decisum – 1) Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem, sabido que a mera condição de credor fiduciário não confere a este os direitos de usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Ausência de animus domini - Ilegitimidade passiva configurada - Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – 2) Honorários advocatícios - Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com extinção da Execução Fiscal em relação ao recorrente - Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162439-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz que fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162439-26.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú Unibanco S/A
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Fernando de Arruda Silveira
VOTO No 10.446
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Município
de São Paulo IPTU do exercício de 2018 Exceção de Pré-
Executividade rejeitada para afastar a alegação de ilegitimidade
passiva do banco executado
Reforma do r. decisum
1)
Ilegitimidade do credor fiduciário - Contrato de alienação
fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob
condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem,
sabido que a mera condição de credor fiduciário não confere a
este os direitos de usar, gozar e dispor do bem - Posse indireta
do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o
recebimento do valor financiado e não a aquisição da
propriedade - Ausência de animus domini - Ilegitimidade
passiva configurada - Entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça 2) Honorários advocatícios - Acolhimento da Exceção
de Pré-Executividade com extinção da Execução Fiscal em
relação ao recorrente - Condenação do Município ao
pagamento
das
verbas
sucumbenciais

Honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, a teor do art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC - Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Itaú Unibanco S/A, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de fls. 57/60 dos autos de
origem, proferida pelo D. Juízo a quo, que rejeitou a sua Exceção de Pré-
Executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
Sustenta o insurgente, em síntese, que não é
parte legítima para figurar no polo passivo da ação executiva, pois o imóvel
tributado apenas lhe foi alienado fiduciariamente, encontrando-se sob a posse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade plena do devedor fiduciante, o qual é o único responsável pelo
pagamento do débito em questão. Invoca o disposto no art. 27, § 8o, da Lei
9.514/97.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
suspensão do curso da Execução Fiscal e, ao final, o provimento do recurso para
que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 25/32) e, ato contínuo, deu-se início ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Paulo ajuizou Execução Fiscal contra Banco Itaú Unibanco S/A e Anselmo
Pereira Novakowski, objetivando a cobrança de débito de IPTU do exercício de
2018 (fls. 2/3).
A instituição financeira, ora agravante, opôs
Exceção de Pré-Executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva em razão de
ser credora fiduciária do imóvel tributado, a qual resultou rejeitada nos termos da
r. decisão ora combatida.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Isto porque o agravante, na qualidade de credor
fiduciário do imóvel tributado, inexistindo a consolidação da propriedade em seu
favor, não tem responsabilidade pelo pagamento do IPTU, pois detém apenas a
propriedade resolúvel.
Como já decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO FIDUCIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O
credor fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
administrativa. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1.192.657/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em
02.02.2010, DJe 10/02/2010).
A esse respeito, o art. 26 da Lei 9.514/97 dispõe
que:
“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte,
a dívida e constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á,
nos
termos
deste
artigo,
a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
E o art. 27, § 8o, estabelece:
“§ 8o - Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham
a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste
artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser
imitido na posse.” (g.n)
Com efeito, da matrícula do imóvel acostada a
fls. 36/48 dos autos, extrai-se que o proprietário do imóvel, Anselmo Pereira
Novakowski, alienou fiduciariamente em garantia o bem ao Banco Itaú Unibanco
S/A, em dezembro de 2016, razão pela qual, não sendo a instituição financeira a
contribuinte, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva no Executivo Fiscal.
Espelhando o mesmo entendimento, eis a
jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
IPTU. Exercício de 2014. Decisão que rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceção de pré-executividade. Sujeição passiva do
credor fiduciário. Descabimento. Precedentes da
Corte. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2230988-59.2018.8.26.0000; Data do Julgamento:
07/02/2019).
De rigor, desse modo, a reforma da decisão
recorrida para reconhecer a ilegitimidade do excipiente, ora agravante, com a
consequente extinção da ação executiva quanto a ele.
Por conseguinte, ante o acolhimento da Exceção
de Pré-Executividade e extinção da Execução Fiscal quanto ao banco agravante,
afigura-se devida a condenação da Municipalidade nos honorários advocatícios,
em razão do princípio da causalidade.
Nesse sentido, o E. STJ possui o entendimento
de que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, não obstante a exceção de pré-executividade se
trate de mero incidente processual na ação de
execução, o seu acolhimento com a finalidade de
declarar a ilegitimidade passiva 'ad causam' do
recorrente torna cabível a fixação de honorários
advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de
agravo de instrumento.” (REsp no 884.389/RJ).
Em
outro
julgado
(AgRg
no
REsp
no
1.051.393/ES), a mesma Corte consignou que:
“A verba honorária é devida pela Fazenda
exequente tendo em vista o caráter contencioso da
exceção de pré-executividade e a circunstância em
que, ensejando o incidente processual, o princípio
da
sucumbência
implica
suportar
o
ônus
correspondente.”
Dessa forma, condena-se a Municipalidade de
São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em consonância com o art.
85, § 2o, incisos I, II, III e IV e §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10561
Agravo de Instrumento no 2162439-26.2020.8.26.0000
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado: ANSELMO PEREIRA NOVAKOWSKI
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Fernando de Arruda Silveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo
agravante Pleito de reforma da decisão Não cabimento Agravante
que detém a propriedade resolúvel sobre o bem, situação que o
caracteriza como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, nos
termos do art. 34 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) Exceção
de pré-executividade que merece, de fato, ser rejeitada
Decisão
mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra a r. decisão (fls. 57/60 dos autos principais), proferida
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de São
Paulo em face do agravante e de Anselmo Pereira Novakowski, que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por aquele.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/11), em
síntese, sua ilegitimidade de parte passiva para figurar na ação de execução
fiscal, uma vez que é somente credor fiduciário do bem. Alega não possuir
nenhuma das faculdades inerentes ao direito de propriedade, já que é apenas
titular de uma propriedade resolúvel que cumpre simples papel de garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adimplemento contratual. Sustenta que o interessado responde pelo crédito
tributário exigido, nos termos do artigo 27, parágrafo 8o, da Lei Federal no
9.514, de 20/11/1.997.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 10).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância
pela relatora Excelentíssima Juíza Substituta em Segunda Instância Dra. Silvana
Malandrino Mollo (fls. 18/19).
Em contraminuta (fls. 25/32), alega o agravado, em
síntese, que o agravante é proprietário do imóvel, não podendo se furtar ao
cumprimento da obrigação tributária sob o argumento de que se trata de
propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária. Entende que o fato de
o agravante figurar como fiduciário não afasta o fato de ser proprietário do bem
imóvel, não havendo motivo que leve a desconsiderá-lo como sujeito passivo da
obrigação. Alega que a disposição prevista no artigo 27, parágrafo 8o, da Lei
Federal no 9.514, de 20/11/1.997, não deve ser aplicada ao caso em apreço,
sendo certo que o tema de responsabilidade tributária fica reservado aos limites
da lei complementar.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravado, por meio da qual exige o pagamento da quantia de R$ 4.745,28
(quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos),
relativamente à Certidão de Dívida Ativa no 614.982-0/2019-1.
Na mencionada certidão, exige-se o pagamento de
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU do
exercício de 2.018 relativo ao imóvel localizado na Via Raposo Tavares, o 7389,
Jardim Arpoador, no Município de São Paulo/SP.
Extrai-se
dos
autos
que
o
interessado
alienou
fiduciariamente o imóvel ao agravante, de maneira que este detém a
propriedade resolúvel do bem, cuja posse está desdobrada entre o
interessado, na condição de devedor fiduciante e possuidor direto, e o
agravante, na condição de credor fiduciário e possuidor indireto do bem.
Assim, detendo o agravante a propriedade resolúvel do
imóvel, isto já é o bastante para inferir que este é contribuinte do imposto, nos
termos do artigo 34 da Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966)1.
Ademais, em que pese a disposição do artigo 27,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 9.514, de 20/11/1.9972, entendo que a referida
lei ordinária não poderia ter contrariado o artigo 34 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), recebido como lei
complementar pelo ordenamento constitucional vigente, sob pena de incorrer
1 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título. (negritei)
2 Art. 27. (...)
§8o.Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros
encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos
termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em ilegalidade.
Ademais, cabe à lei complementar dispor a respeito de
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos, conforme
previsão no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal3, de
maneira que a legislação ordinária supracitada não poderia dispor a respeito do
sujeito passivo do IPTU nos contratos de alienação fiduciária.
Nesse sentido, é o entendimento de parte desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL IPTU ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO
DE CREDOR FIDUCIÁRIO DO IMÓVEL DESCABIMENTO Entidade bancária que
detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do
imposto Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN
Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em
matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da
CF/88

Precedentes

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1000598-11.2019.8.26.0053; Rel. Des. Mônica Serrano; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
07/11/2.019; Data de Registro: 22/01/2.020)
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade de parte
passiva do agravante.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III. estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a. definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r.
decisão questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
134856DD
7
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13573C8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2162439-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.